Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA. TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. DISPENSABILIDADE. INTEGRIDADE DO DOCUMENTO. AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVEDOR DE ASSINATURA.
1. Admite-se o prosseguimento de execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida assinado pelas partes eletronicamente, ainda que sem a assinatura das testemunhas, quando a sua integridade puder ser conferida por provedor de assinatura (CPC 784 § 4o), cabendo, aos executados, após a citação, se for o caso, impugnar a regularidade do título em defesa.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.